Tribunal: STF
Processo: Rcl 50482
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO RE 1.366.243 - TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.



    Decisão: Vistos (Petição 86.975/2022).



    Trata-se de pedido de sobrestamento do feito formulado por Orlando Lemes Cardoso. 



    Em síntese, sustenta a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento do RE 1.366.243 - Tema 1.234 da repercussão geral. Trata-se de feito paradigma em que se discutirá “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”. Afirma que referido tema se adéqua ao caso concreto, na medida em que o medicamento objeto da controvérsia na origem é registrado na ANVISA, porém não é padronizado pelo SUS. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, constato que, na sessão virtual de 12/08/2022 a 19/08/2022, a Primeira Turma desta Suprema Corte deu provimento à presente reclamação, em acordão que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. PROVIMENTO DO AGRAVO . 1. Nos termos de precedente turmário, a partir de nova interpretação conferida ao Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), a despeito da solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum nas prestações do direito à saúde, deve ser observado o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida. 2. Nesse contexto, não incorporado o fármaco ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como identificada a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei nº 8.080/1990, obrigatória sua inclusão no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento. 3. Agravo interno conhecido e provido.”



    Como se vê, restou assentado, com base em interpretação do Tema 793 da repercussão geral, ser obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda nos casos em que o medicamento é registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS.



    Posteriormente, em agosto de 2022, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal afetou o afetação do RE 1.366.243 à sistemática da repercussão geral, sob o Tema 1.234, com o objetivo de aclarar questão acerca da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.



    Deveras, em um cenário de inexistência do Tema-RG 1.234, este órgão fracionário interpretou o Tema 793 da sistemática da repercussão geral, entendendo ser da União a competência primária para o fornecimento do medicamento pleiteado na origem. A posterior afetação, pelo Plenário da Corte, de novo tema de repercussão geral com vistas ao esclarecimento de dúvidas decorrentes da aplicação do Tema 793 não tem o condão de rescindir decisões anteriores deste Tribunal em sede de reclamação. 



    Saliento, no ponto, que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido do não cabimento de reclamação que tenha como fundamento paradigma posterior à decisão reclamada. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 46.076 AgR, Segunda Turma, Rel. Min; Edson Fachin, DJe 03/11/2021 - grifei). 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido.



    À Secretaria, para que certifique o trânsito em julgado da presente reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente